Tribunal: TJMT
Processo: 1042400-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042400-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISAMA NUNES DE ARRUDA - CPF: 037.914.581-24 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÉBITO NÃO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito lançado em faturas de cartão de crédito, no valor de R$ 3.398,58, bem como o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter quitado integralmente o parcelamento automático da fatura vencida em 21/08/2022, mediante pagamento de R$ 1.780,00 em 16/11/2022. Sustentou a inexistência de dívida remanescente e considerou indevida a negativação de seu nome em 11/09/2023. A instituição financeira defendeu a legalidade da cobrança, apontando que o valor pago não foi suficiente para quitar a totalidade das obrigações, existindo compras parceladas posteriores e ausência de pagamentos mínimos em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação integral da dívida vinculada ao cartão de crédito, a justificar a declaração de inexigibilidade do débito; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo banco réu, com consequente negativação do nome da autora, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Os extratos juntados aos autos demonstram que, embora a autora tenha realizado pagamentos significativos em 2022, tais valores não foram suficientes para quitar integralmente a dívida, uma vez que existiam compras parceladas realizadas em datas posteriores.

5.

As faturas do cartão indicam a continuidade de lançamentos de compras parceladas e ausência de pagamentos mínimos de janeiro a dezembro de 2023, ensejando a incidência contratual de encargos, juros e multas.

6.

O termo de quitação apresentado pela autora não comprova quitação integral do contrato, tampouco abrange obrigações vincendas oriundas de transações parceladas posteriores.

7.

A cobrança do débito está respaldada em cláusulas contratuais e lançamentos não pagos, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

8.

A negativação decorrente de dívida legítima e não integralmente quitada não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042400-23.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Elisama Nunes de Arruda

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A autora pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 3.398,58, lançado em seu cartão de crédito, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que teria quitado integralmente o parcelamento automático gerado na fatura com vencimento em 21/08/2022, o qual foi dividido em 24 parcelas de R$ 192,88. Afirma que, em 16/11/2022, efetuou o pagamento do valor de R$ 1.780,00 por meio de boleto emitido pelo próprio banco, acreditando ter liquidado toda a dívida. Aduz, ainda, que, mesmo após essa quitação, continuou sendo cobrada em faturas posteriores e, em razão disso, teve seu nome negativado em 11/09/2023 junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que considera indevido e abusivo.

A instituição financeira, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, sob o fundamento de que o pagamento realizado não foi suficiente para liquidar o saldo devedor remanescente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito. A tese sustentada na inicial é de que a dívida foi quitada de forma plena, não havendo fundamento jurídico para a manutenção da cobrança, de modo que o valor cobrado seria indevido.

Contudo, a análise das provas documentais revela que não houve, de fato, a quitação integral da dívida.

Embora a autora tenha efetuado pagamentos expressivos nos meses de agosto, setembro e novembro de 2022 — conforme comprovam os extratos acostados no id 255412672 —, esses pagamentos não foram suficientes para saldar o total das obrigações vincendas, sobretudo porque havia diversas compras parceladas realizadas em meses anteriores, as quais continuaram sendo lançadas nas faturas subsequentes.

Como exemplo, a compra identificada como “Kamylla Urel - Parc 01/06”, datada de 24/11/2022, no valor de R$ 54,98, aparece nas faturas seguintes com a sequência das parcelas, alcançando até o mês de abril de 2023, o que denota que a dívida não estava quitada, mas sim em curso. O mesmo se verifica com outras transações, como a compra parcelada junto à “Mil Faces Con” (parcela 01/04) e “Adriana Moda” (parcela 01/02), que foram lançadas nas faturas de dezembro de 2022 e janeiro/fevereiro de 2023, sem que houvesse quitação ou amortização correspondente, conforme imagem abaixo:

Ademais, as faturas demonstram a ausência de qualquer pagamento mínimo nos meses de janeiro a dezembro de 2023, o que acarreta, contratualmente, a incidência automática de encargos financeiros, juros e multas, em conformidade com as cláusulas padrão dos contratos de cartão de crédito.

Os lançamentos de encargos por atraso e juros de mora — recorrentes em todas as faturas a partir de janeiro/2023 — decorrem, portanto, da inadimplência da parte autora no cumprimento do pagamento mínimo exigido.

Ainda que o documento denominado “termo de quitação” mencione determinado valor liquidado em 2022, não há nos autos qualquer prova de que esse termo tivesse a natureza de quitação integral do contrato ou que contemplasse as parcelas vincendas dos meses seguintes.

Ao contrário, a leitura das faturas deixa claro que as compras parceladas ainda geravam lançamentos, e a ausência de pagamento deu ensejo à cobrança de encargos regulares. Assim, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Portanto, não há elementos suficientes para acolher o pedido de inexigibilidade do débito. Tampouco se verifica conduta abusiva por parte do réu capaz de ensejar a reparação moral pretendida, pois a cobrança está devidamente lastreada nos lançamentos de compras não pagas e encargos contratuais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025